Tribunal: TJMT
Processo: 0023000-21.2003.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
J. P. G., REPRESENTADA POR SUA MÃE, IVANILDA APARECIDA GREIN
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 50823/2016
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ATENDIMENTO REDE PÚBLICA. APLICAÇÃO INJEÇÃO “BEZENTACIL” EM CRIANÇA DE 09 (NOVE) ANOS. POSTERIOR CIRURGIA PARA DRENAGEM. SEQUELA PERMANENTE NA PERNA DIREITA. ANDAR CLAUDICANTE. SENTENÇA PROCEDENTE RATIFICADA.

1.A autora buscou atendimento em posto de saúde da rede municipal devido a quadro de impetigo (infecção cutânea superficial), e por esse motivo foi-lhe aplicada injeção “bezentacil”. Posteriormente apresentou febre e abcesso na face interna da perna, sendo internada para realização de cirurgia com a finalidade de drenagem do membro (perna). Em seguida, adveio infecção bacteriana que gerou “artrite séptica do quadril a direita, com sequela permanente na perna direita, três centímetros menor que a esquerda”, redução da capacidade laborativa e prejuízo estético.

2.O resultado danoso configura-se na debilidade de caráter permanente advinda da infecção bacteriana, que por sua vez, teve consequência direta dos procedimentos médicos em que a criança foi submetida.

3.Não restou constatado as causas de excludentes da responsabilidade estatal.

4.A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

5.Os artigos 949 e 950 do Código Civil garantem o direito da vítima ao recebimento de pensão nas hipóteses em que, da ofensa, resultar perda ou redução da capacidade laboral, além das despesas com tratamento, inclusive as futuras, tal como o caso sob análise.

6.Em relação aos honorários advocatícios, verifico que o valor é adequado e encontra-se em conformidade com o § 4º do artigo 20 do CPC/1973.

7.RATIFICO a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, ressaltando apenas que os índices de correção deverão ser fixados em liquidação, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

INTERESSADO(S):
J. P. G., REPRESENTADA POR SUA MÃE, IVANILDA APARECIDA GREIN
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Patrimoniais em Decorrência de Erro Médico, n° 1657/2003, Cód.138527, movida por JESSICA PRISCILA GREIN, menor de idade na época da propositura da ação, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A autora alega que quando tinha 09 (nove) anos de idade, no dia 25 de novembro de 2002, apresentou estado clínico grave e foi levada pela sua mãe ao Posto de Saúde Policlínica do Coxipó, que na Unidade foi medicada com uma injeção denominada “benzetacil”, mas que no dia posterior teve febre alta e dores fortes no local da aplicação da injeção, quadril e coxa direita, sendo encaminhada ao Pronto Socorro Municipal da Capital. Relata que permaneceu internada por 20 (vinte) dias no PSM e foi submetida a operação de drenagem de abcesso na base da coxa, porém os atendimentos causaram-lhe o encurtamento da perna direita, perda da autoestima e abalo psicológico. Por tais razões interpôs a ação almejando reparação por danos advindos dos fatos.

Ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o custeio de todas as despesas com o tratamento de saúde, incluindo as futuras (liquidação de sentença por artigo), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora, que deverão incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei nº. 11.960/2009 (29/06/2009) – e após, incidindo o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Condenou, ainda, o Município ao pagamento de pensão vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo mensal (dos 14 até os 70 anos da vítima) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios (fls.461/465-v).

Não houve recurso voluntário (fl.466).

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou ao argumento de ausência de interesse público (fls.472/473).

Considerando que a parte requerente atingiu a maioridade no curso da ação, retifique-se o registro e a autuação.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença lançada nos autos da Ação de Indenização movida por JESSICA PRISCILA GREIN contra MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A matéria sub judice é mais um típico caso de imputação de responsabilidade ao ente público, fundado na teoria do risco administrativo, segundo o qual, para a configuração da responsabilidade civil, basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados, a conduta e o resultado danoso – é a regra da responsabilidade objetiva

Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Vejamos o que prescreve o artigo 37, § 6º, da CF, in verbis: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Destaquei.

A demanda indenizatória tem por fundamento atendimentos da rede de saúde pública fornecidos para a autora, criança à época dos fatos, em razão da aplicação de medicamento injetável, posterior internação hospitalar cirúrgica para tratamento dos efeitos da aplicação, e consequentes danos derivados do tratamento despendido para com a menina.

Após análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a autora buscou atendimento em posto de saúde da rede municipal devido a quadro de impetigo (infecção cutânea superficial), e por esse motivo foi-lhe aplicada injeção “bezentacil” (fls.387/399).

Consta ainda que dias após esse atendimento apresentou febre e abcesso na face interna da perna, sendo internada para realização de cirurgia com a finalidade de drenagem do membro. Em seguida, adveio infecção bacteriana que gerou “artrite séptica do quadril a direita, com sequela permanente na perna direita, três centímetros menor que a esquerda”, redução da capacidade laborativa e prejuízo estético (fls. 52 e 361-v/363).

O resultado danoso configura-se na debilidade de caráter permanente advinda da infecção bacteriana, que por sua vez, como bem salientado no julgado, teve consequência direta dos procedimentos médicos em que a criança foi submetida.

Não restou constatado as causas de excludentes da responsabilidade estatal.

Ora, são evidentes os danos sofridos pela autora, que contando com 09 (nove) anos de idade sofreu com dores, privação, tratamento prolongado, mudança de cidade, lesão na perna direita, prejuízo estético e sequela decorrente do infortúnio.

Assim, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade do ente Municipal.

A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Quanto ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado a título de danos morais e estéticos mostra-se condizente com os transtornos advindos da lesão, sobretudo a deformidade permanente da vítima, que ocasionou “andar claudicante”, popularmente conhecido como “andar manco”.

O Código Civil estabelece que:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”. Destaquei.

Os aludidos dispositivos garantem o direito da vítima ao recebimento de pensão nas hipóteses em que, da ofensa, resultar perda ou redução da capacidade laboral, além das despesas com tratamento, inclusive as futuras.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o culpado pelo evento danoso, que resultar na incapacidade laborativa da vítima, deve sustentá-la a fim de garantir uma renda capaz de substituir os ganhos de que o ofendido foi privado em face de sua inabilitação laboral.

Nesse passo, para a fixação de pensão mensal, a legislação não exige a incapacidade total do lesionado para o trabalho, bastando que as consequências da lesão resultem em prejuízos duradouros à capacidade laborativa da vítima.

Sobre o assunto:

“A vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa – tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do CC, independentemente da existência da capacidade para o exercício de outras atividades, em face do maior sacrifício tanto na busca de um emprego quanto na maior dificuldade na realização do serviço” (STJ-2ª T., REsp 1.269.274, Min. Mauro Campbell, j. 4.12.12, DJ 10.12.12).

Nessas circunstancias, o valor de 01 salário mínimo estabelecido por pensão mensal e vitalícia, devidos dos 14 (catorze) anos até os 70 (setenta) anos de idade da parte autora, a ser pago de uma só vez, é adequado aos danos causados.

A propósito:

“Apelação Responsabilidade Civil Indenização por danos materiais, morais e estéticos Aplicação de injeção Lesão no nervo ciático Dano à integridade física do autor que, na época dos fatos, tinha menos de dois anos de idade - Culpa caracterizada Dever de indenizar configurado Pensão vitalícia devida - Recurso da Municipalidade improvido e parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do autor.” (TJ-SP - REEX: 00111331720098260554 SP 0011133-17.2009.8.26.0554, Relator: Castilho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2013, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2013)
De mesmo modo, a demandante faz jus ao ressarcimento das despesas relacionadas ao custeio de seu tratamento efetivamente comprovadas (fls.93/95), inclusive as despesas futuras relacionadas a lesão.

Em relação aos honorários advocatícios, verifico que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado e encontra-se em conformidade com o § 4º do artigo 20 do CPC/1973, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

Quanto aos índices de juros e correção monetária, deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, ressaltando apenas que os índices de correção deverão ser fixados em liquidação, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR